Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705692-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB, MARA HELENA DA ROCHA JACOB, FREDERICO GARCEZ FERREIRA ROCHA JACOB AGRAVADO: LUCIA DE SA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 33879966 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora